Tribunal: TJSP
Processo: 1001620-20.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN e multas – Exercícios de 2009 e 2011 – Município de Adamantina – Alegação de nulidade das CDAs por ausência de fundamentação legal e indicação da origem do débito – Inocorrência de nulidade – CDAs válidas – Inteligência da Súmula 392 do STJ -– Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001620-20.2019.8.26.0081- Voto no 32222
Registro: 2020.0000426052
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001620-20.2019.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante RODRIGO
RODRIGUES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE ADAMANTINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001620-20.2019.8.26.0081- Voto no 32222
Voto n° 32.222
Apelação no 1001620-20.2019.8.26.0081
Comarca de Adamantina
Apelante: Rodrigo Rodriguez de Souza
Apelada: Prefeitura Municipal de Adamantina
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
ISSQN e multas

Exercícios de 2009 e 2011
Município de Adamantina

Alegação de nulidade das CDAs por ausência de fundamentação
legal e indicação da origem do débito Inocorrência de nulidade
CDAs válidas Inteligência da Súmula 392 do STJ - Sentença
mantida Recurso desprovido.
Cuida-se de apelação tirada contra a r.
sentença de fls. 170/175, a qual julgou improcedentes os embargos à
execução opostos por Rodrigo Rodrigues de Souza, vez que concluiu
pela higidez
da
CDA
juntada
aos autos pelo Município de
Adamantina. Em razão da sucumbência, condenou o apelante ao
pagamento
das
despesas
processuais,
além
de
honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da
causa (art. 85, § 2o do NCPC), dispensando-o, todavia, face à
concessão da gratuidade da justiça
Em suas razões recursais, o apelante sustenta
que as CDAs apresentadas pelo Município de Adamantina são nulas,
tendo em vista que lhes faltam o fundamento legal do débito e o número
do processo administrativo.
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo,
respondido (fls. 206/214) e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001620-20.2019.8.26.0081- Voto no 32222
Trata-se, na origem, de execução fiscal ajuizada
pelo Município de Adamantina em face de Rodrigo Rodrigues de Souza
com o objetivo de cobrar o montante de R$ 708,53 referente a ISSQN,
Adicional, sanção por infração administrativa e outras receitas eventuais
dos exercícios de 2009 e 2011.
Foram opostos os presentes embargos à execução
fiscal no qual o apelante sustenta serem as CDAs nulas, já que não são
apontados os fundamentos legais e a origem dos supostos débitos
tributários.
Em primeiro grau, os embargos foram julgados
improcedentes nos seguintes termos:
As Certidões de Dívida Ativa, objeto da ação principal de
execução fiscal, mencionam a disposição de lei em que se
fundam os valores a serem executados, identificam de forma
clara e inequívoca a maneira de calcular os juros, a multa de
mora
e
a
correção
monetária,
encontrando-se
em
consonância ao disposto nos artigos 2o, § 5o da Lei n.
6.830/1980 e 202 do Código Tributário Nacional, não
devendo, portanto, as CDAs, objeto da presente lide, serem
declaradas extintas, uma vez que contêm o valor originário
bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de
mora e demais encargosprevistos em lei.
A sentença deve ser mantida.
Bem analisando as CDAs juntadas aos autos,
nota-se
que
elas
possuem
todas
as
informações
necessárias à
compreensão das cobranças, bem como à defesa do contribuinte.
Tem-se que a CDA no 160/2012 (fl.25) refere-se à
multa por sanção administrativa consistente em violação ao disposto no
artigo 74 da Lei no 2328/90 (Código Tributário Municipal). Ali, estão o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001620-20.2019.8.26.0081- Voto no 32222
fundamento legal, a natureza do débito, os dados do devedor e, ainda, os
números do auto de infração e do processo administrativo.
Da mesma forma, a CDA no 159/12 (fl.24)
descreve de maneira pormenorizada a origem do débito e, ainda, indica
todos os demais dados necessários à sua validade.
Já as CDAs no 157 e 158/12 (fls.22/23) dizem
respeito à cobrança de ISSQN dos exercícios de 2009 e 2011. Nelas,
igualmente, está posta a origem da dívida, o seu fundamento legal e os
demais dados necessários.
Desse modo, há que se destacar que as CDAs são
hígidas para figurarem como título executivo na execução fiscal ajuizada
pela municipalidade.
Destaque-se que, ainda que assim não fosse,
como o sujeito passivo está adequadamente apontado, seria o caso não de
extinção da execução fiscal, mas sim de substituição das CDAs.
Sobre a questão, importante lembrar que o artigo
203, do Código Tributário Nacional e o artigo 2o, § 8o, da Lei no 6.830/80
autorizam a emenda ou a substituição da certidão da dívida ativa, até a
decisão de primeira instância, assegurando a devolução do prazo para
embargos e tal faculdade fazendária em prol da prevalente supremacia
do interesse público sobre o privado
só não pode ser estendida ao
próprio lançamento, sob pena de inviabilizar eventual defesa
administrativa, violando os princípios da legalidade estrita e do devido
processo legal, o que não é o caso dos autos.
Nesse passo, vale registrar a Súmula no 392 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, a seguir:
C. STJ - “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de
dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001620-20.2019.8.26.0081- Voto no 32222
embargos, quando se tratar de correção de erro material
ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução.” (Primeiro Seção
j. 23.09.2009
DJe
07.10.2009 - RSTJ - vol. 216 - p. 747)
Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
tem firme entendimento de que não é possível, mesmo em face de
nulidade da CDA, a extinção do processo executivo, sem que antes a
exequente tenha a possibilidade de emendar ou substituir o título. Ou
seja, em casos como o dos autos, mesmo que estivessem presentes os
erros apontados pelo embargante, ainda assim, seria possível à
municipalidade saná-los.
Sobre o tema, confira-se:
C.
STJ
-
“TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NULIDADE. POSSIBILIDADE
DE SUBSTITUIÇÃO. 1. "Não é possível o indeferimento
da inicial do processo executivo, por nulidade da CDA,
antes de se possibilitar à exeqüente a oportunidade de
emenda ou substituição do título" (RESP 832.075/RS, 2a
Turma, Min. Eliana Calmon, DJ de 29.06.2006). 2.
Recurso especial a que se dá parcial provimento. (REsp
897.357/RS - PRIMEIRA TURMA j. 06.02.2007 DJe
22.02.2007
-
Relator
Ministro
TEORI
ALBINO
ZAVASCKI).
C. STJ - “Não é possível o indeferimento da inicial do
processo executivo, por nulidade da CDA, antes de se
possibilitar à exequente a oportunidade de emenda ou
substituição do título” (REsp no 865.643/RS - SEGUNDA
TURMA
j. 20.11.2007
DJe 30.11.2007 - Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001620-20.2019.8.26.0081- Voto no 32222
Ministra ELIANA CALMON).
Sendo assim, não há dúvidas de que a sentença
deve ser mantida, pois as CDAs juntadas aos autos são válidas.
Diante da manutenção da sentença, determino,
ainda, a majoração dos honorários advocatícios em um ponto percentual,
nos termos do disposto no artigo 85, §11, CPC.
Por tais motivos, nego provimento ao recurso.
SILVA RUSSO
RELATOR